Tribunal: TJES
Processo: 5007070-54.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007070-54.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIANI BOLDRINI DEZAN

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO EFETIVO DE MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MO3). AUSÊNCIA DE ATO COATOR ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por
candidata
contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu a petição inicial do
mandado de segurança
impetrado contra ato atribuído ao
Secretário Municipal de Educação de Linhares/ES
, extinguindo o feito sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC/2015, e art. 10 da Lei nº 12.016/2009. A impetrante, aprovada na
770ª posição
do cadastro de reserva para o cargo de
Monitor de Educação Infantil (M03)
, sustenta que o município realizou contratações temporárias durante o prazo de validade do concurso, o que configuraria preterição e violação ao art. 37, II, da CF/1988. Requereu a requisição judicial de documentos com base no art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, para comprovar a preterição alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões
em discussão: (i) verificar se a petição inicial do mandado de segurança atende aos requisitos legais, especialmente quanto à indicação do ato coator e à existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo; (ii) examinar se a determinação de emenda à inicial foi devidamente cumprida, de modo a viabilizar o regular processamento do
mandamus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
mandado de segurança
é ação constitucional de rito sumário, cabível apenas quando o direito alegado é
líquido e certo
e pode ser comprovado por
prova pré-constituída
, sendo vedada a dilação probatória (Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 6º, § 1º).

4. A
mera aprovação em cadastro de reserva
gera apenas expectativa de direito, que se transforma em direito subjetivo à nomeação apenas nas hipóteses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 784 da Repercussão Geral
– aprovação dentro das vagas, preterição na ordem de classificação ou preterição arbitrária em razão de novo concurso ou novas vagas durante a validade do certame.

5. A apelante não comprovou, mediante prova documental pré-constituída, que houve
contratação temporária irregular
suficiente para alcançar sua classificação (770ª posição), tampouco demonstrou a existência de
cargos efetivos vagos
que justificassem a sua nomeação.

6. O pedido para que o juízo oficie a Secretaria de Educação para apresentar documentos e justificar contratações temporárias configura
pedido de dilação probatória
, o que é
incompatível com o rito mandamental
(STJ, AgInt no RMS nº 74.431/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/04/2025; STJ, MS nº 17.954/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26/02/2014).

7. O art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, não autoriza a requisição genérica de documentos, mas apenas a obtenção de documento específico e conhecido, necessário à complementação da prova do direito líquido e certo.

8. A
petição inicial é inepta
, pois não indica ato coator concreto nem a data de sua prática, inviabilizando a aferição do prazo decadencial de 120 dias (Lei nº 12.016/2009, art. 23) e a própria identificação da lesão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança exige a demonstração clara e inequívoca de direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória. 2. A ausência de indicação do ato coator e da data de sua prática torna inepta a petição inicial, por impedir a aferição do prazo decadencial e da lesão efetiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de

recurso de
apelação cível
interposto por
Rosiani Boldrini Dezan
contra a r. sentença (ID 12314193) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pela recorrente em face de ato dito coator praticado pelo
Secretário de Educação do Município de Linhares-ES
, indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, inciso IV, do CPC/2015, e, por isso, julgou o processo extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC/2015, e do art. 10,
caput
, da Lei nº 12.016/2009.

Inicialmente,
rejeito a
preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade
, arguida pelo município de Linhares em contrarrazões, pois, embora o recurso da apelante reitere argumentos da exordial, também ataca diretamente os fundamentos da sentença de extinção do
mandamus
, sem resolução do mérito, notadamente ao defender que i) a emenda à inicial foi devidamente cumprida, contrariando o primeiro fundamento da sentença, e ii) que o pedido de requisição de documentos encontra amparo no art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, opondo-se ao segundo fundamento (necessidade de dilação probatória).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Depreende-se dos autos que a apelante narra ter sido aprovada no Concurso Público nº 001/2019/PML/ES (ID 12314189) na posição 770 (setecentos e setenta) para o cargo efetivo de Monitor de Educação Infantil (M03) [ID 12314184]. Sustenta que, apesar de classificada em cadastro de reserva – o instrumento convocatório previu 76 (setenta e seis) vagas para a ampla concorrência –, o município de Linhares, durante o prazo de validade do certame (prorrogado em 2022 por mais 02 anos) [ID 12314185], realizou centenas de convocações de professores em designação temporária (ID’s 123147187 e 12314188), conduta que configuraria preterição ilegal e violação ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Diante deste cenário, impetrou mandado de segurança em face de ato coator atribuído ao Secretário Municipal de Educação de Linhares, no qual alegou não dispor da prova pré-constituída completa, sob o argumento que a Prefeitura “dificulta em muito a obtenção de documentos”, motivo pelo qual requereu na exordial, com base no art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, que o juízo oficiasse a Secretaria de Educação para que esta apresentasse documentos demonstrando: (a) o número de vagas de magistério ofertadas desde a abertura do concurso; (b) a quantidade de professores DT’s contratados desde janeiro de 2020; e (c) a prova da necessidade de tais contratações temporárias.

Ao receber a petição inicial, o magistrado
a quo
proferiu despacho (ID 12314191) no qual constatou que a exordial “não deixa claro se se refere a mandado de segurança ou ação de procedimento comum ordinário” e, por isso, determinou a intimação da impetrante para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, “ajustando os pedidos conforme o rito processual pertinente”, sob pena de indeferimento.

Muito embora a impetrante tenha apresentado emenda à inicial (ID 12314192), ajustando os pedidos formais ao rito mandamental, requerendo expressamente a “notificação da autoridade coatora”, a oitiva do Ministério Público Estadual e o “reconhecido direito líquido e certo”, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que indeferiu a petição inicial e denegou o mandado de segurança, sem resolução do mérito, com base nos arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC.

O juízo
a quo
fundamentou a extinção precoce do
mandamus
em duas premissas básicas: i) considerou que a emenda apresentada pela impetrante não atendeu à determinação, consistindo “apenas na repetição das alegações ditas na inicial, sem trazer esclarecimentos ou novos elementos que afastasse a incerteza”; e ii) que o rito do mandado de segurança era inadequado, pois “não há que se falar em mandado de segurança quando for necessária a instrução probatória ou mesmo quando o direito discutido não for líquido e certo”.

É contra esta sentença terminativa que se volta o presente recurso de apelação. A controvérsia recursal cinge-se, então, em aferir se a petição inicial do mandado de segurança preenche os requisitos legais para seu processamento, ou se, como entendeu o juízo
a quo
, padece de vícios insanáveis que impõem seu indeferimento liminar.

Em que pese seja possível aferir que a tese defendida pela impetrante apelante é de que o município de Linhares-ES realizaria contratações temporárias reiteradas em detrimento da nomeação de candidatos aprovados no concurso público, verifica-se que a recorrente foi aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Monitor de Educação Infantil (M03) na posição 770 (setecentos e setenta), sendo que o edital do certame previa o total de 76 (setenta e seis) vagas para ampla concorrência daquele cargo, de forma que competia à apelante explicitar na exordial do mandado de segurança qual o direito líquido e certo estaria sendo violado pela Administração Municipal, especialmente diante da tese vinculante firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
no
Tema Repercussão Geral nº 784
, segundo a qual
“
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”
.

Em outras palavras, como o candidato aprovado em cadastro de reserva tem somente mera expectativa de direito à nomeação, a qual apenas se convalesce em direito subjetivo se a Administração Pública preterir ilegalmente sua posição durante o prazo de validade do concurso, competia à impetrante apelante demonstrar, por meio de prova pré-constituída, qual foi a conduta arbitrária cometida pelo ente municipal impetrado que evidenciaria a burla proposital em não preencher cargos efetivos vagos de Monitor de Educação Infantil (MO3) até a colocação 770 (setecentos e setenta), e não simplesmente formular alegações genéricas, baseadas em contratações temporárias efetuadas para a mesma função, mas sem demonstrar que tais contratações não respeitaram os requisitos constitucionais e legais e, ao mesmo tempo, seriam em número suficiente para alcançar a classificação da recorrente, bem como que teriam cargos efetivos vagos no referido quantitativo, tornando descabida a pretensão de utilizar a previsão contida no § 1º do art. 6, da Lei nº 12.016/2009
1
.

A fundamentação para manutenção da sentença objurgada, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, encontra robusto amparo na inadequação da via eleita, na ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo e na inépcia da exordial, vícios que a emenda apresentada não foi capaz de sanar.

O mandado de segurança é um remédio constitucional de rito sumário e célere, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo, por sua própria natureza, que as provas dos fatos alegados sejam “pré-constituídas” e acompanhem a petição inicial. Contudo, a apelante não apresentou nenhuma prova documental que demonstre, de plano: (i) a efetiva contratação de temporários para o cargo específico de Monitor de Educação Infantil (M03); (ii) o quantitativo de profissionais contratados sob esse regime; e (iii) que o número de contratações precárias foi suficiente para alcançar a sua longínqua classificação (770ª).

A mera aprovação em cadastro de reserva, especialmente em posição tão distante das vagas originariamente ofertadas – 76 (setenta e seis) para a ampla concorrência –, não confere, por si só, direito subjetivo à nomeação. O direito líquido e certo à nomeação só surgiria mediante a comprovação inequívoca da preterição arbitrária, o que não ocorreu. Consciente da ausência de prova pré-constituída, a impetrante apelante buscou transferir ao Poder Judiciário o ônus investigativo, requerendo na inicial que o juízo oficiasse a Secretaria de Educação para que esta “apresente em juízo documentação” e “prove a necessidade das contratações”.

Tal requerimento, entretanto, configura nítido pedido de dilação probatória, o que é expressamente vedado na via mandamental. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que
“O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido”
(AgInt no RMS n. 74.431/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025, STJ).

A faculdade prevista no art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, invocada pela apelante, não se presta a autorizar a produção de provas que deveriam ter sido apresentadas com a inicial, mas, sim, a requisitar documento específico e singular, cuja existência é certa e conhecida, que esteja em posse da autoridade coatora e seja necessário para
complementar
a prova do direito líquido e certo, e não para conduzir uma investigação genérica sobre fatos constitutivos do direito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Pedidos de exibição de documentos realizados de forma genérica e sem nenhum indício de que a autoridade impetrada se recusou a fornecê-los desbordam do disposto no art. 6º, § 2º, da Lei 12.016/09. O mandado de segurança exige demonstração de ofensa a direito líquido e certo, aferível por prova pré-constituída, não sendo admitida dilação probatória. Precedentes”
(MS n. 17.954/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 19/3/2014, STJ).

Não fosse o bastante, como dito anteriormente, a petição inicial padece de inépcia por não indicar um ato coator específico e determinado, visto que a impetrante apelante limita-se a alegar a prática genérica de contratações temporárias, sem apontar um edital de processo seletivo específico, uma portaria de nomeação de temporários ou qualquer ato administrativo concreto que tenha violado seu direito.

A ausência de indicação precisa do ato coator e da data de sua ocorrência impede a análise de requisitos essenciais da ação, notadamente a aferição do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Esta Corte de Justiça já enfrentou demandas idênticas, patrocinadas pelo mesmo causídico e fundadas nos mesmos vícios, tendo mantido as sentenças de extinção, tendo, em todos esses casos, registrado que a ausência de ato coator delimitado e a manifesta necessidade de dilação probatória inviabilizam o processamento do
writ
, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR E DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Dianna Francisco dos Santos da Silva contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado em face do Município de Linhares e do Secretário Municipal de Educação
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetrante atendeu à determinação de emenda à petição inicial; e (ii) analisar se há indicação mínima de ato coator e direito líquido e certo a justificar a impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial do mandado de segurança deve observar os requisitos previstos na Lei nº 12.016/2009, indicando com precisão o ato coator, sua autoria e a data de ocorrência, a fim de permitir a aferição da tempestividade e a verificação da existência de direito líquido e certo. 4. A emenda à petição inicial apresentada pela impetrante não especifica o ato coator impugnado, tampouco demonstra, com base em prova pré-constituída, qualquer violação concreta ao direito alegado, limitando-se a afirmações genéricas sobre convocações temporárias. 5. A simples aprovação em cadastro de reserva (posição 653 para 80 vagas ofertadas) não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, não havendo prova de preterição arbitrária nem demonstração de contratação indevida de temporários. 6. Diante da ausência de elementos mínimos para caracterizar o direito líquido e certo, correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança exige a demonstração clara e inequívoca do ato coator e da data de sua prática, sob pena de inviabilizar a aferição da tempestividade e da existência de direito líquido e certo. (AC nº 5007065-32.2024.8.08.0030, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1 C. Cível, DJ 29/07/2025, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DO ATO COATOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação cível interposto contra sentença do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A impetrante alegou suposta preterição em concurso público para provimento de vagas no quadro permanente de servidores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetrante atendeu à determinação de emenda à petição inicial; e (ii) analisar se há indicação mínima de ato coator e direito líquido e certo a justificar a impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1
.
A petição inicial do mandado de segurança deve demonstrar de forma clara e objetiva o ato coator impugnado, bem como a data de sua prática, sob pena de inviabilizar a análise da tempestividade da impetração e da configuração do direito líquido e certo.
2.
Os esclarecimentos prestados na emenda à inicial não sanaram as omissões identificadas, pois a impetrante não especificou o ato coator nem a data de sua ocorrência, impossibilitando a aferição da decadência.
3.
O direito líquido e certo da impetrante não foi demonstrado, visto que sua classificação no concurso (posição nº 904 para um total de 285 vagas) não lhe confere, por si só, direito subjetivo à nomeação, inexistindo prova de preterição arbitrária ou contratação indevida de temporários em prejuízo dos aprovados.
4.
Diante da ausência de elementos mínimos que evidenciem o direito líquido e certo, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: O mandado de segurança exige a demonstração clara e inequívoca do ato coator e da data de sua prática, sob pena de inviabilizar a aferição da tempestividade e da existência de direito líquido e certo. A mera aprovação em concurso público, sem demonstração de preterição arbitrária, não confere direito subjetivo à nomeação. (AC nº 5007068-84.2024.8.08.0030, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª C. Cível, DJ 10 a 16 de abril de 2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ATO COATOR E SUA RESPECTIVA DATA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Educação. O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de requisitos essenciais da petição inicial, em especial a não indicação da data do ato coator, impedindo a verificação do prazo decadencial, além da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação do ato coator e sua data inviabiliza o prosseguimento do mandado de segurança por comprometer a aferição da suposta prática de ato ilegal, bem como o prazo decadencial; (ii) analisar se o pedido formulado na inicial exige dilação probatória, o que afastaria a adequação da via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.
O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, sendo essencial que a petição inicial seja instruída com prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, conforme estabelece o art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.
2.
A ausência de indicação do ato coator e sua respectiva data de ocorrência inviabiliza a aferição do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, o que compromete a admissibilidade da ação.
3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da fixação de prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, conforme Súmula nº 632 do STF.
4.
A pretensão da impetrante exigia a produção de prova para demonstrar a necessidade de contratações e a impossibilidade de convocação de candidatos do cadastro de reserva, o que não se coaduna com a natureza do mandado de segurança, que exige prova documental pré-constituída.
5.
Correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de indicação do ato coator e respectiva data de ocorrência inviabiliza sua aferição, bem como a observância do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, comprometendo a admissibilidade do mandado de segurança. 2. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível a dilação probatória na via mandamental. (AC nº 5007069-69.2024.8.08.0030, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 2ª C. Cível, DJ 23 a 27 de junho de 2025, TJES).

Logo, ausente a prova pré-constituída do direito líquido e certo e da ocorrência de ato coator específico, a petição inicial é manifestamente inepta para a via mandamental, devendo ser mantida a sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e dos arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC.

Deixo de majorar honorários
advocatícios sucumbenciais
(art. 85, § 11, do CPC)
, por serem incabíveis na espécie (Art. 25, Lei 12.016/2009
e
Súmula
nº
512/STF).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. § 1
o
No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.